Tribunal: STJ
Processo: 0071008-13.2019.8.16.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2655273 - PR
(2024/0195024-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADOS
: ARMANDO GARCIA GARCIA - PR004903
CAMILA JORGE UNGARATTI - PR061937
EMBARGADO
: ALAN JAYSON WILQUEM DE AGUIAR TAVARES
OUTRO NOME
: ALAN JAYSON DE AGUIAR TAVARES
EMBARGADO
: JESSICA CAMILA FERMINO GONCALVES
OUTRO NOME
: JESSICA CAMILA FERMINO
ADVOGADOS
: PEDRO GARCIA LOPES JÚNIOR - PR056887
ANA FLAVIA RAFALSKI PEREIRA - PR010976
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.022
DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
17/06/2025
23/06/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48440729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/06/2025 17:23:13
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: c070e1fe-776e-4150-b06f-7276559b1749

EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2655273 - PR
(2024/0195024-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADOS
: ARMANDO GARCIA GARCIA - PR004903
CAMILA JORGE UNGARATTI - PR061937
EMBARGADO
: ALAN JAYSON WILQUEM DE AGUIAR TAVARES
OUTRO NOME
: ALAN JAYSON DE AGUIAR TAVARES
EMBARGADO
: JESSICA CAMILA FERMINO GONCALVES
OUTRO NOME
: JESSICA CAMILA FERMINO
ADVOGADOS
: PEDRO GARCIA LOPES JÚNIOR - PR056887
ANA FLAVIA RAFALSKI PEREIRA - PR010976
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.022
DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por UNIMED DE LONDRINA -
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ao acórdão assim ementado:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. NECESSIDADE.
1. Constatada a presença de erro material no acórdão embargado, quanto
aos argumentos do agravo interno, deve, no ponto, ser acolhida a
irresignação, contudo, sem efeitos infringentes.
2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, para
correção de erro material (e-STJ fl. 931).
"

A embargante aduz que

"(...) o agravo interno de fls. 893-898 não discutiu, em momento
algum, a tese jurídica de que há dano moral quando ocorre recusa de
tratamento médico de urgência, é certo que a afirmação contida no parágrafo
supra colacionado do acórdão de embargos de declaração incorre em
verdadeiro erro material" (e-STJ fl. 941).

Pleiteia pela reconsideração do julgado.
Sem impugnação (certidão de e-STJ fl. 948).
Documento eletrônico VDA47719466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:50
Código de Controle do Documento: bca4312f-ca5a-4a1c-869c-59496617e58c

É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Consoante o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os
embargos de declaração somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou de questão a respeito da qual deveria ter se
pronunciado o juiz, de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
Observa-se dos autos que, no presente caso, houve uma recusa de
atendimento de urgência que gerou condenação em danos morais.
Nos recursos anteriores, a embargante sustentou não se tratar
de atendimento de urgência, sendo que tal alegação foi rechaçada por esbarrar no
óbice da Súmula no 7/STJ.
Consequentemente, os danos morais fixados na origem foram mantidos.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim,
reformar o julgado por via inadequada.
A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO VIRTUAL.
RETIRADA DE PAUTA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PARTE RECORRENTE.
DOENÇA. PEDIDO IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA. PREJUÍZO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Inexiste o direito de suspensão do processo e retirada de pauta do agravo
interno em razão de doença da parte recorrente, tendo em vista ser
representada no processo por seu advogado, inexistindo prejuízo.
2. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
3. Embargos de declaração rejeitados" (EDcl no AgInt no AgInt no AREsp
1.603.181/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
).
29/4/2024
2/5/2024

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no artigo 1.026
do Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.

Documento eletrônico VDA47719466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:50
Código de Controle do Documento: bca4312f-ca5a-4a1c-869c-59496617e58c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.655.273 / PR
Número Registro: 2024/0195024-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00508465520238160014 00710081320198160014 007100813201981600141 007100813201981600142
007100813201981600148
508465520238160014
710081320198160014
7100813201981600141
7100813201981600142
7100813201981600148
735860720238160014
73586072023816001400753303720238160014 753303720238160014
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS : ARMANDO GARCIA GARCIA - PR004903
CAMILA JORGE UNGARATTI - PR061937
AGRAVANTE : ALAN JAYSON WILQUEM DE AGUIAR TAVARES
OUTRO
NOME
: ALAN JAYSON DE AGUIAR TAVARES
AGRAVANTE : JESSICA CAMILA FERMINO GONCALVES
OUTRO
NOME
: JESSICA CAMILA FERMINO
ADVOGADOS : PEDRO GARCIA LOPES JÚNIOR - PR056887
ANA FLAVIA RAFALSKI PEREIRA - PR109764
AGRAVADO
: UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS : ARMANDO GARCIA GARCIA - PR004903
CAMILA JORGE UNGARATTI - PR061937
Documento eletrônico VDA48410235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:34:29
Código de Controle do Documento: 236f907f-0c01-4297-913b-4fa2f25025f8

AGRAVADO
: ALAN JAYSON WILQUEM DE AGUIAR TAVARES
OUTRO
NOME
: ALAN JAYSON DE AGUIAR TAVARES
AGRAVADO
: JESSICA CAMILA FERMINO GONCALVES
OUTRO
NOME
: JESSICA CAMILA FERMINO
ADVOGADOS : PEDRO GARCIA LOPES JÚNIOR - PR056887
ANA FLAVIA RAFALSKI PEREIRA - PR010976
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS
: ARMANDO GARCIA GARCIA - PR004903
CAMILA JORGE UNGARATTI - PR061937
EMBARGADO : ALAN JAYSON WILQUEM DE AGUIAR TAVARES
OUTRO NOME : ALAN JAYSON DE AGUIAR TAVARES
EMBARGADO : JESSICA CAMILA FERMINO GONCALVES
OUTRO NOME : JESSICA CAMILA FERMINO
ADVOGADOS
: PEDRO GARCIA LOPES JÚNIOR - PR056887
ANA FLAVIA RAFALSKI PEREIRA - PR010976
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/06/2025
23/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:34:29
Código de Controle do Documento: 236f907f-0c01-4297-913b-4fa2f25025f8